Tribunal: TJDFT
Processo: 0759878-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO DE MAIS DE 9 HORAS SEM ASSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte o pedido condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, uma vez que partiria da cidade de Natal/RN, no dia 18/11/2019, às 05h00, com destino a Brasília/DF, tendo como previsão de chegada às 07h40, no entanto sua chegada ao destino só ocorreu às 16h36 do mesmo dia, com 9 horas de atraso. Em seu recurso, pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito, alegando ter prestado assistência à parte autora, não havendo falha na prestação dos serviços, pois o atraso foi devido à manutenção emergencial da aeronave para a segurança dos passageiros, imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16878943). Contrarrazões apresentadas (ID 16878948).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
V. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. A ocorrência de atraso no voo restou incontroversa, pois a parte recorrente apenas se limitou a afirmar que o atraso foi devido à manutenção emergencial da aeronave para a segurança dos passageiros, fato imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito, bem como prestou a devida assistência e não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento no atraso do voo em razão operacional.
VIII. Tais argumentos não afastam a sua responsabilidade civil. Assim, considerando que o atraso do voo decorreu de forma voluntária pela parte recorrente, sendo que a parte autora só chegou ao seu destino final com nove horas de atraso, fato caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 9 horas de atraso para chegada em vôo nacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 2.000,00 (Acórdão n. 1103006, 07461854520178070016 - (0746185-45.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: ARNALDO CORREIA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.